Tribunal: STF
Processo: RHC 221273
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 725.001/SC.



    2. Extrai-se dos autos que a recorrente teve a prisão temporária convertida em preventiva e foi denunciada, no âmbito da Operação Maserati, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, caput, § 2º, e § 4°, incs. IV e V, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa).



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.  



    4.  Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública da União sustenta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a recorrente ser mãe de um adolescente e uma criança menor de 12 anos, nascidos em 2008 e 2011. Menciona o art. 318, inc. V, do Código de Processo Penal. Diz inexistir, na legislação processual, exigência de comprovação da dependência da criança à mãe, a qual é exigida apenas em relação ao pai. Pondera não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça, tampouco praticado contra os filhos.



    5. Busca, liminarmente e no mérito, a concessão de custódia domiciliar.



    6. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 60).



    7. A consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não revelou o andamento processual, uma vez estar o processo sob segredo de justiça.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    9. Na espécie em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu pela impossibilidade da prisão domiciliar sob os seguintes fundamentos:



    “Quanto ao pleito de prisão domiciliar, é certo que a legislação atual prevê a possibilidade de a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência seja substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, bem com o não tenha praticado o delito contra seu filho ou dependente. 



    Ocorre que, apesar da diretriz legal de excepcionalidade da prisão no caso de ‘mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes’, analisando detidamente o caso, verifico que a providência não é a melhor para o interesse e a proteção dos menores. 



    Não obstante a paciente seja mãe de duas crianças menores (uma com 13 anos ano e a outra com 10 anos), algumas circunstâncias parecem obstar a incidência da previsão do art. 318 do Código de Processo Penal, pois conforme destacado pelo Juízo de origem, a paciente exerce uma função bastante ativa perante uma das maiores organização criminosa do país (PCC), ao que tudo indica, inclusive, seria a responsável pelo controle da disciplina dos seus integrantes e pela promoção dos ideais espúrios da organização criminosa, o que demonstra o seu grande envolvimento com a prática de crimes. Ademais, não há provas nos autos de ser a paciente responsável pelo sustento familiar e única responsável pela subsistência e amparo das crianças.” (e-doc. 9, p. 7, grifos nossos).



    10. No mesmo sentido concluiu o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão dito coator:



    “Reitero que, no caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 185- 188, destaquei):



    No caso concreto, depreende-se dos autos que a paciente foi presa em decorrência da decretação da prisão temporária, a requerimento do GAECO por ter em tese, praticado os delitos de integrar, promover, constituir organização criminosa. Decorrido o prazo da prisão temporária, esta restou prorrogada por mais 30 dias. Na sequência o Magistrado converteu a prisão temporária em preventiva, para a garantia da ordem pública, ordem econômica, instrução criminal e aplicação da lei penal, a requerimento do GAECO. Na sequência, a paciente foi denunciada e o feito aguarda a apresentação de alegações finais.



    A decisão que negou a concessão da prisão domiciliar a paciente apresenta fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, in verbis (evento 2.780 dos autos de origem):



    [...]



    LUANA MARA BARBOSA MORAES, vulgo MUSA DO CRIME



    A acusada LUANA MARA BARBOSA MORAES, vulgo MUSA DO CRIME, ao menos desde julho de 2020, promove, constitui e integra a organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC. A demonstrar a autoria e materialidade delitivas, extraem-se alguns trechos do item 5.1.9 do Relatório Final de Investigação IPL n. 01.2020 - Parte 4 - Evento 1: - Dia 11/7/2020, às 21h34min, ligação onde IRIS/ALANA conversa com MUSA DO CRIME e comenta que será ‘promovida’ à função de GERAL DO ESTADO FEMININA e que, para tanto, precisa batizar uma menina para deixar na função de GERAL DA RUA. Identificou-se que MUSA DO CRIME, cuja identificação apontava ser LUANA MARA BARBOSA MORAES, RG: 5795050/SSP/SC, estaria utilizando a linha telefônica (47) 99905 9716, cadastrada em nome LEONARDO ANTÔNIO KUBIAK seu atual companheiro [...]. Instada a esclarecer os fatos, a acusada LUANA MARA BARBOSA MORAES confessou a prática delitiva: ‘é companheira cadastrada, não realizaram o batismo; exercia a função de geral da rua, mas como companheira cadastrada; [...]



    Observa-se que a periculosidade da paciente – em decorrência do seu suposto envolvimento em uma da maiores organizações criminosas, PCC, em que era responsável pelo controle da disciplina de seus integrantes e pela promoção dos ideais espúrios da organização criminosa – foi considerada pelo Tribunal de origem e pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública em detrimento das demais cautelares substitutivas.



    Verifica-se que, conforme orientação jurisprudencial do STJ, o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 128.253/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020; e AgRg no RHC n. 127.592/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020).



    Assim, o entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que ‘a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal’ (HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020).



    Não obstante o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal e a decisão do Supremo Tribunal Federal, no HC coletivo n. 143.641/SP, a agravante não apresentou provas do grau de dependência entre ela e os filhos.



    Além disso, o Magistrado de primeiro grau ressaltou que ‘Como bem apontado pelo Ministério Público, as determinações da resolução n. 369/2021 do CNJ, fundamentada nas decisões do HC n. 143.641/SP e do HC n. 165.704/DF, 'não levam à inadvertida generalização na concessão da prisão domiciliar de gestantes, mães e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência. Faz-se necessário o cumprimento de requisitos cumulativos, bem como verificando-se as peculiaridades de cada caso’ (fl. 74).



    Portanto, a despeito da linha argumentativa de que a paciente preenche os requisitos para substituição da prisão preventiva pela domiciliar, porquanto é cuidadora exclusiva de um adolescente e um filho menor de 12 anos de idade, registre-se que, não obstante o disposto no art. 318-A do CPP, a substituição da custódia preventiva não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e de inequívoca comprovação de ser ela a única responsável pelo menor.” (e-doc. 40, p. 2-4).



    11. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da criança, as instâncias antecedentes concluíram que a providência não seria a melhor para o interesse e a proteção dos menores, uma vez evidenciado o envolvimento da paciente em um dos maiores grupos criminosos do país, conhecido como Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo responsável “pelo controle da disciplina dos seus integrantes e pela promoção dos ideais espúrios da organização criminosa”.



    12. A visão adotada está em consonância com a jurisprudência do Supremo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federa l(STF). 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator